Tribunal: TJSP
Processo: 1011996-74.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula de crédito bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566/STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão de exclusão das cobranças das tarifas de "registro de contrato" e "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válidas as cobranças de tais tarifas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência da tarifa de registro de contrato - Serviço efetivamente prestado – Ilegitimidade da exigência da tarifa de avaliação do bem – Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço - Recurso nesta parte parcialmente provido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria seguradora - Abusividade - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011996-74.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CARLOS
ALBERTO CÂNDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Fará declaração de voto vencido o
relator sorteado.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. B. FRANCO DE
GODOI, vencedor, MARCOS GOZZO, vencido, JOSÉ MARCOS MARRONE
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46874
APEL.No: 1011996-74.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE. : CARLOS ALBERTO CÂNDIDO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO PAN S/A
“JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de crédito bancário -
Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser
cobrada Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente
pactuada Instituições financeiras que não se submetem à
limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF
que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado -
Recurso nesta parte improvido.
JUROS
Cédula de crédito bancário
Capitalização

Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual
superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira Súmula 566/STJ
Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão de exclusão
das cobranças das tarifas de “registro de contrato” e “avaliação
do bem” - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
considerando válidas as cobranças de tais tarifas, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto Legitimidade da exigência da tarifa de
registro de contrato - Serviço efetivamente prestado

Ilegitimidade da exigência da tarifa de avaliação do bem
Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço -
Recurso nesta parte parcialmente provido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento
de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora
de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria
seguradora - Abusividade - Recurso nesta parte provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) Insurge-se o autor-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
ação
revisional de contrato que moveu contra o apelado,
alegando, em síntese, que: os juros são abusivos;
a capitalização de juros é vedada; as cobranças
das
tarifas
de
cadastro,
avaliação
do
bem,
registro de contrato e do seguro são abusivas.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 1,92%
a.m. e 25,65% a.a. (fls. 91).
As instituições financeiras não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida, e esse é o caso dos autos,
conforme se infere às fls. 91, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 018, não havendo como
acolher o pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS

Rel. Min. MARCO AURÉLIO
Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
O apelante insurge-se, ainda, contra
as cobranças das tarifas de cadastro, avaliação do
bem, registro de contrato e do seguro.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS,
fixou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança da tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de abertura de crédito (TAC), tarifa de emissão de
carnê ou boleto (TEC), tarifa de cadastro e também
quanto ao financiamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF), nos seguintes
termos:
“1. Nos contratos bancários
celebrados
até
30.4.2008
(fim
da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução
CMN
3.518/2007,
em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo
legal
a
contratação
da
Tarifa
de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais.”
(REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.251.331/RS
2a Seção
Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI
j. 28.08.13;
REsp. 1.255.573/RS
2a Seção
Rel.
Min.
MARIA
ISABEL
GALLOTTI

j.
28.08.13)
Dessarte, a cobrança da tarifa de
cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária permanece
válida, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 018.
Nesse sentido, ainda, a Súmula 566 do
STJ:
“Nos
contratos
bancários
posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN
no
3.518/2007,
em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira.”
Recentemente o E. STJ, julgando o
recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP, (Tema 958),
firmou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de serviços
prestados
por
terceiros,
comissão
do
correspondente bancário, tarifa de avaliação do
bem e despesa com o registro do contrato, nos
seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No caso em apreço, a instituição
financeira não trouxe em sua contestação nenhum
laudo de avaliação que comprovasse a efetiva
prestação de serviço de avaliação de veículo
usado.
Dessarte, nos termos do art. 51, IV,
do CDC, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança
desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço e o valor cobrado indevidamente (R$
408,00) deve ser restituído ao autor, de forma
simples, com correção monetária pela TP/TJSP a
partir da data do desembolso, acrescido de juros
de mora de 1% a.m. a partir da data da citação.
Por outro lado, é válida a cobrança
da tarifa de registro de contrato, pois foi
devidamente
comprovado
o
serviço
prestado,
conforme cópia do documento do veículo com o
registro da alienação junto ao órgão de trânsito
(CRLV - fls. 41), bem como o valor não se mostra
excessivo.
De igual modo, o E. STJ, julgando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, (Tema 972), estabeleceu as teses que
devem orientar as instâncias ordinárias no que se
refere à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido ao consumidor optar pela seguradora de sua preferência, já que a
instituição financeira indicou a sua própria
seguradora, “Pan Seguros S.A.” (fls. 97/98), razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (fls. 37), a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente (R$ 1 200,00) deve
ser restituído ao autor, de forma simples, com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa para os patronos de cada parte, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 14, do NCPC, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
processual quanto ao autor.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08319
Apelação Cível no 1011996-74.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Carlos Alberto Cândido
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08319
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 35.402,38
(trinta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos), a ser pago em 48
(quarenta e oito) parcelas iguais de R$ 1.135,59 (um mil, cento e trinta e cinco reais)
cada.
Com a inicial, foram juntados documentos (fls. 25/53).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Em suas razões de apelo, o autor insurge-se contra 1) a
ilegalidade da capitalização de juros e da Tabela Price 2) a cobrança abusiva dos juros
remuneratórios e dos encargos denominados “tarifa de cadastro”, “registro do contrato”,
“tarifa de avaliação do bem” e “seguro de proteção financeira”. Requer ainda a
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
Pois bem.
De proêmio, insta salientar que razão não assiste ao
requerente quando afirma que a instituição financeira recorrida está cobrando taxa
mensal de juros remuneratórios superior àquela pactuada entre as partes (1,92% ao mês
fls. 37).
Isso porque se baseou, para chegar a tal conclusão, em
laudo unilateralmente confeccionado, sem especificação clara da metodologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregada e partindo de valores equivocados, eis que o perito particular não
considerou, nos cálculos, a quantia relativa às tarifas reputadas abusivas pelo
demandante, qual seja, “tarifa de cadastro”, “registro do contrato”, “tarifa de avaliação
do bem” e “seguro de proteção financeira”.
Assim, forçoso o reconhecimento de que o apelante não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o quanto alegado no que pertine à
suposta cobrança a maior da taxa mensal de juros remuneratórios.
Quanto à capitalização de juros, esta ocorre quando os
juros incidentes sobre o saldo devedor são incorporados ao valor do principal, para a
nova incidência dos juros dos períodos subsequentes, e assim sucessivamente.
Ademais, a capitalização é permitida quando autorizada
por lei, como, por exemplo: a) a capitalização anual (art. 591, Código Civil; art. 4o do
Decreto 22.626/33); b) nas hipóteses expressamente previstas em lei, como na
capitalização referente a crédito rural, comercial e industrial (Súmula 93-STJ); e c) nos
contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos moldes
dos artigos 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Revisional. Cédula de crédito bancário.
Financiamento
de
veículo.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Matéria de direito. Prescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste posterior
à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob
n°
2.170/36), com pactuação expressa. Ademais, a previsão de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade da
cobrança.
Recurso
desprovido”

Apelação
no
0001976-88.2013.8.26.0292; Relator: Flávio Cunha da
Silva; Comarca: Jacareí; Órgão julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/08/2016
(destacamos).
Com efeito, as Súmulas nos 539 e 541 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça dispõem que: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, respectivamente.
Destarte,
nos
contratos
bancários,
as
instituições
financeiras devem explicitar com clareza quais as taxas cobradas e a sua periodicidade,
bastando indicar o percentual da taxa anual e mensal de juros para que se dê por
contratado o sistema de capitalização.
Na hipótese, o que se nota é que a cópia do contrato
juntado aos autos prevê, de forma clara, os índices incidentes (taxa de juros mensal de
1,92% e taxa de juros anual de 25,65%), autorizada, portanto, a incidência de juros
capitalizados na avença celebrada entre as partes (fls. 37/40).
Em tal contexto, frise-se que a utilização do sistema de
amortização conhecido como “Tabela Price” é admitida no ordenamento jurídico pátrio:
“CONTRATO. Refinanciamento de débito bancário. Ação de
revisão de cláusulas contratuais. Improcedência. Insurgência.
Inadmissibilidade.
Juros
remuneratórios.
Limitação.
Inaplicabilidade às operações firmadas com instituições
financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo Tribunal
Federal. Tabela Price. Sistema de amortização de dívida
admitido pelo ordenamento jurídico. Capitalização de juros.
Legalidade. Comissão de permanência. Encargo legítimo de
incidência exclusiva em período de inadimplemento contratual.
Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, o
negócio
jurídico
discutido
consiste
em
Contrato
de
Reescalonamento de Débito, sem novação de dívida, que não
previu incidência de juros remuneratórios, moratórios,
comissão de permanência ou exigência de taxas e tarifas
bancárias. Em verdade, negociação concessiva de desconto e
parcelamento do débito. Mantença da improcedência da
demanda.
Recurso
não
provido”

Apelação
no
1017795-63.2014.8.26.0114; Relator: Sebastião Flávio;
Comarca: Campinas; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 11/11/2015
(destaques nossos).
“(...) Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financiamento de veículo - Adotado o atual posicionamento do
STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” - Permitida a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada. Suficiência, para tanto, da
previsão no título da taxa de juros anual superior a doze vezes
a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do
STJ.
Cédula de crédito bancário. Capitalização dos juros - Título
firmado posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 18.7.2008.
Possibilidade da utilização da prática da capitalização dos
juros
remuneratórios,
expressamente
pactuada
-
Estabelecida, ademais, taxa de juros anual de 21,33%,
superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,62% -
Banco réu que pode cobrar juros capitalizados de modo
mensal - Irrelevante a discussão sobre a incidência de juros
compostos na Tabela Price. Sentença mantida neste ponto.
(...) Ampliada a procedência parcial da ação. Apelo do autor
provido
em
parte”

Apelação
no
0009656-09.2013.8.26.0007;
Relator:
José
Marcos
Marrone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
21/10/2015 (destacamos).
Admite-se a cobrança da tarifa referente a cadastro (R$
652,00 fls. 37) tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.251.331/RS, julgado sob a égide da Lei dos Recursos Repetitivos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2.
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp.
1.251.331/RS
2a Seção
Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI j. 28.08.13; REsp. 1.255.573/RS 2a Seção
Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI j. 28.08.13)
Já em relação aos encargos denominados “tarifa de
avaliação do bem” (R$ 408,00 fls. 37) e “registro do contrato” (R$ 121,65 fls. 37), é
entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça que devidos, nos termos do
Recurso Especial 1.578.553/SP, que elenca, contudo, hipóteses de ressalva à sua
cobrança, quais sejam, a abusividade da cobrança pelo serviço não efetivamente
prestado e a verificação de onerosidade excessiva.
No que tange ao “registro do contrato”, está comprovada
nos autos a prestação de serviços a ele atinente, o que se deu por meio da juntada, pelo
próprio apelante, do CRLV com registro de alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito (fls. 41), sendo certo que seu valor não se revela excessivo, preservada a
legitimidade de sua exigência.
Quanto à “tarifa de avaliação do bem”, a instituição
financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação
deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos
termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do
CDC, daí porque reputa-se abusiva sua cobrança, devendo haver a restituição ao autor
da quantia cobrada a este título, acrescida de juros de mora, contados a partir da citação,
e correção monetária desde a data da celebração do contrato.
Conforme se dessume da acurada análise do caderno
processual, é certo que o contrato entabulado entre as partes traz campo próprio para a
contratação do seguro de proteção financeira, havendo campos distintos para “Sim” ou
“Não” no que tange à efetiva manifestação de vontade da consumidora (fls. 37).
É, portanto, facultativa a adesão a tal seguro, opção da
parte no ato da celebração da avença. Além disso, tem por finalidade garantir eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do contratante, como, por exemplo,
na hipótese de desemprego.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Seguro prestamista. Ausência de comprovação de que o
autor foi compelido ou coagido à contratação. Legalidade
da cobrança. Sentença reformada em parte para afastar a
declaração de nulidade das cláusulas que preveem a
cobrança de tarifa de registro e seguro. Honorários do
banco apelante majorados. Recurso provido em parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012812-05.2016.8.26.0032;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019)
“REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se
observa qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal
natureza, notadamente frente ao valor do contrato. Não
bastasse, nota-se que foi facultada a autora a sua
contratação ou não, conforme previsto no contrato.
Sentença reformada. Apelação provida” (TJSP; Apelação
Cível 1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDÉBITO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DA
MATÉRIA. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM
JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. TARIFA
DE
CADASTRO
E
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, QUE
MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
APELO IMPROVIDO. Segundo entendimento adotado
pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com
caráter repetitivo, é possível a cobrança da tarifa de
cadastro e do seguro de proteção financeira. Os encargos
administrativos e seus valores foram livremente pactuados
no contrato, inexistindo, no caso, abuso ou onerosidade
excessiva. Sua exigência, portanto, apresenta-se legítima.” (TJSP; Apelação Cível
1007843-44.2016.8.26.0032; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Nessa ordem de ideias, a repetição do valor dispendido a
tal título (seguro de proteção financeira) somente teria lugar caso o autor fizesse prova
de que, recusada a contratação, a casa bancária inseriu de forma “sub-reptícia” sua
“concordância” no contrato assinado, inaplicável aqui a inversão do onus probandi, uma
vez que ao demandado incumbiria, então, produção de prova negativa, o que não se
pode admitir.
Destarte, mormente diante do fato de o consumidor haver
lançado sua rubrica na proposta de adesão ao referido seguro (fls. 97/98), inocorrente a
chamada “venda casada” no caso dos autos, sendo de rigor o reconhecimento da
validade de sua cobrança.
A devolução dos valores indevidamente repassados ao
consumidor deverá se dar de forma simples, e não em dobro, uma vez que a cobrança
indevida não se deu por má-fé da instituição financeira.
Por fim, em razão do decaimento mínimo do recorrido,
fica preservada a disciplina da sucumbência tal qual estipulada no julgado vergastado,
nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Ritos, com a ressalva da
gratuidade judiciária a que faz jus o demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DAVA PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO para declarar a inexigibilidade da cobrança do encargo sob a rubrica
“tarifa de avaliação do bem” (R$ 408,00), e, por via de consequência, determinar a
devolução singela dos valores indevidamente repassados ao recorrente, acrescidos de
juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da
celebração do contrato.
MARCOS GOZZO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
FAE8151
12
19
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FAF113C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011996-74.2018.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.